Tribunal: TCU
Processo: 004.601/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2064/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3524/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o apostilamento do Acórdão 3104/2024-TCU-Segunda Câmara âmara , Sessão de 21/5/2024, Ata no 17/2024, relativamente ao item 9.1, para que: - Item 9.1 do Acórdão 3104/2024-TCU-Segunda Câmara : - Onde se lê: (...) "fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Tesouro Nacional;" - Leia-se: (...) "fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.601/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Olinaldo Barbosa da Silva (XXX.880.642-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Aveiro - PA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Libanio Lopes Costa Neto (019147/OAB-PA), representando Olinaldo Barbosa da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.